Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-05.2020.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-05.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA FERREIRA MENDONCA - CPF: 163.279.718-65 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0052-26 (EMBARGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1001335-05.2020.8.11.0018

EMBARGANTE: CELIA REGINA FERREIRA MENDONCA

EMBARGADO: CAIADO PNEUS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CELIA REGINA FERREIRA MENDONCA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que a unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A embargante alega omissão ao argumento de que “a insurgência recursal consiste na nulidade da citação por edital, haja vista somente ser admitida quando satisfeito os requisitos do art. 257 do CPC e não fora informado nos autos nenhum dos elementos autorizadores. No presente caso, o Apelado não esgotou todos os meios para localizar a Executada, inexistindo qualquer busca junto a órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN ou Receita Federal, a fim de localizá-la, evitando assim a interpretação do artigo 258 do CPC”; “a Recorrida não diligenciou da forma devida e esperada para a localização pessoal da Recorrente antes de requerer sua citação por edital, pois, se assim tivesse feito, constariam dos autos respostas concernentes a busca de informações junto às instituições como as concessionárias de serviço público de água, energia elétrica, telefonia e pugnaria ainda, pela realização de consultas em outros sistemas de dados, a disposição do juízo, tais como, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SIEL, INFOSEG e respostas da câmara dos Dirigentes Lojistas, Ministério do trabalho e Emprego, por exemplo, constando dos autos respostas as diligências citatórias negativas nesses endereços possivelmente localizados”; por fim, requer seja sanada a omissão para modificar o acórdão embargado, bem como prequestiona os artigos 256, inciso II e §3º, 278, 280 e 337, inc. I, todos do CPC e também do art. 921, § 3º, do CPC.

Nas contrarrazões, a embargada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CELIA REGINA FERREIRA MENDONCA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que a unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A embargante alega omissão ao argumento de que “a insurgência recursal consiste na nulidade da citação por edital, haja vista somente ser admitida quando satisfeito os requisitos do art. 257 do CPC e não fora informado nos autos nenhum dos elementos autorizadores. No presente caso, o Apelado não esgotou todos os meios para localizar a Executada, inexistindo qualquer busca junto a órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN ou Receita Federal, a fim de localizá-la, evitando assim a interpretação do artigo 258 do CPC”; “a Recorrida não diligenciou da forma devida e esperada para a localização pessoal da Recorrente antes de requerer sua citação por edital, pois, se assim tivesse feito, constariam dos autos respostas concernentes a busca de informações junto às instituições como as concessionárias de serviço público de água, energia elétrica, telefonia e pugnaria ainda, pela realização de consultas em outros sistemas de dados, a disposição do juízo, tais como, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SIEL, INFOSEG e respostas da câmara dos Dirigentes Lojistas, Ministério do trabalho e Emprego, por exemplo, constando dos autos respostas as diligências citatórias negativas nesses endereços possivelmente localizados”.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos se referem ao mérito da demanda e que foram rebatidos ponto a ponto, não sendo permitido por esta via, a modificação do entendimento, sem existir omissão.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão abordou todas as teses em que supostamente apontam omissão.

Do acórdão:

“(...)

A insurgência recursal consiste na nulidade da citação por edital, haja vista somente ser admitida quando satisfeito os requisitos do art. 257 do CPC e não fora informado nos autos nenhum dos elementos autorizadores. Também, argumenta não ter se esgotado todos os meios para localização já que há outros meios de sistemas disponíveis pelo judiciário para buscar endereço. Acerca da citação por edital dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 256 e 257: “Art. 256. A citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; V - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”. Com relação aos atos praticados nos autos, verifica-se que embora os esforços empreendidos pela parte autora para localização do endereço, não foi possível proceder a sua regular citação. Todos os meios disponíveis para localização de endereço foram utilizados, contudo, a apelante não foi localizada, estando em local incerto e não sabido, autorizando por certo a citação por edital. Ainda, observa-se que a parte autora requereu a suspensão do feito e na sequência, o magistrado singular determinou a citação por edital após esgotar todos os meios que dispõe para localização de endereço, considerando que o Poder Judiciário possui ferramentas viáveis para tal desiderato, como os sistemas BACENJUD, INFOJUD e diversos outros convênios. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES (PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA) – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor.

(N.U 0003424-88.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA N.º 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA O QUE ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor. Nos termos da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal De Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. O prazo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, é de cinco anos, conforme disposto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, contados da data da última movimentação da conta. O pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira. (N.U 0017545-80.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021). “APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. stando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. (N.U 1007795-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). Argumenta a apelante, a incidência da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente deve iniciar-se automaticamente 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor; A ação foi ajuizada em 08.11.2007 e a citação dos Embargados ocorreu via editalícia em 21.08.2019; embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização dos devedores, inclusive formulado pedido para citação por edital prematuro, que foi indeferido por não ter esgotado todos os meios localização do executado, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie; Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos; com efeito, o artigo 18, da Lei 5474/1968, prevê que prescreve em 03 (três) anos, a pretensão à execução da duplicata, contados da data do vencimento do título.Da análise dos autos, não houve inercia na condução do processo, mas sim procedidas diligências necessárias para localização da apelante, o que conduziu na citação por edital, tendo esta o condão de interromper o prazo prescricional. Não demonstrada a culpa da apelada, tampouco sua inércia, haja vista que, anteriormente requereu a citação por edital, contudo foi indeferido o pedido pelo magistrado, mesmo após solicitadas todas as diligências, e isso corroborou para a demora na citação, o que foi procedida posteriormente.Portanto, não caracterizada a prescrição intercorrente no caso. Ante o exposto, desprovejo o recurso. É como voto.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022